Tribunal: TJMT
Processo: 1039045-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039045-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DESPROPORCIONAIS.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), bloqueio de ativos financeiros e expedição de ofícios a instituições financeiras e órgãos públicos, em razão de desmatamento ilegal de 7,52 hectares de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se as obrigações impostas na decisão agravada, especialmente a apresentação do PRADA, são tecnicamente viáveis sem a prévia análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pela SEMA/MT; (
ii
) saber se as medidas constritivas patrimoniais determinadas, incluindo bloqueio de ativos financeiros e suspensão de acesso a linhas de crédito, são proporcionais e compatíveis com
os requisitos da tutela de urgência; e (
iii
) saber se resta configurado
periculum in mora
inverso diante do impacto severo sobre a atividade econômica do agravante.

III. Razões de decidir

3.
A exigência de apresentação do PRADA revela-se prematura e tecnicamente impossível, considerando que o Cadastro Ambiental Rural constitui pré-requisito obrigatório para a regularização ambiental dos imóveis rurais, conforme estabelecido na Lei Complementar Estadual n.o 592/2017 e no Decreto Estadual n.o 1.491/2018, não havendo ainda análise e validação do CAR pela SEMA/MT.

4.
As obrigações impostas quanto à abstenção de uso das áreas desmatadas e à elaboração e execução de PRADA revelam-se desproporcionais e prematuras, na medida em que impõem antecipadamente obrigações cujo conteúdo se confunde com o próprio mérito da demanda, afrontando o disposto no § 3o do artigo 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência com caráter irreversível.

5.
As medidas constritivas patrimoniais, incluindo bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD, expedição de ofício ao Banco Central para suspensão de financiamentos e benefícios fiscais, e expedição de ofício ao INDEA, possuem caráter drástico e excepcional, somente se justificando diante da comprovação de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos neste momento de cognição sumária.

6.
Resta configurado
periculum in mora inverso
, na medida em que a decisão recorrida, ao impedir a continuidade da atividade econômica e ao restringir o acesso a crédito rural, gera impacto severo e imediato sobre a subsistência da atividade produtiva do agravante, especialmente considerando que a alegada degradação ambiental remonta a período pretérito, o que afasta a urgência necessária para imposição de medidas tão gravosas em sede liminar.

7.
A determinação de abstenção de realizar novos desmatamentos sem a devida autorização ambiental, bem como de proceder à regularização das atividades potencialmente poluidoras, encontra fundamento no princípio da prevenção, consagrado no ordenamento jurídico ambiental pátrio, revelando-se proporcional, adequada e necessária à luz da relevância do bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de estatura constitucional.

8.
A inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel constitui medida razoável para dar conhecimento a terceiros acerca da existência da demanda, não configurando medida constritiva desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado pela perda do objeto.

Tese de julgamento: "1. A exigência de apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA) em sede de tutela de urgência revela-se prematura quando não houver prévia análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão competente, considerando tratar-se de pré-requisito obrigatório para a regularização ambiental dos imóveis rurais. 2. As medidas constritivas patrimoniais, incluindo bloqueio de ativos financeiros e suspensão de acesso a linhas de crédito, somente se justificam em tutela de urgência ambiental diante da comprovação de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial. 3. Resta configurado
periculum in mora
inverso quando as medidas determinadas em tutela de urgência geram impacto severo e imediato sobre a atividade econômica do agravante, especialmente quando a degradação ambiental alegada remonta a período pretérito. 4. A determinação de abstenção de novos desmatamentos sem autorização ambiental e a inscrição da ação civil pública na matrícula do imóvel constituem medidas proporcionais e adequadas, fundamentadas no princípio da prevenção."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3o; Lei Complementar Estadual n.o 592/2017; Decreto Estadual n.o 1.491/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; TJMT, AI no 1018500-80.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO COBUCCIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa(MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001704-14.2025.8.11.0021, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar, dentre outras medidas, a suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), bloqueio de ativos financeiros e expedição de ofícios ao Banco Central e Cartório de Registro de Imóveis.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão liminar esgota o objeto da ação, possui caráter irreversível e impõe obrigações impossíveis, especialmente a apresentação do PRADA antes da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Argumenta ainda que as medidas de bloqueio de bens e suspensão de financiamentos são desproporcionais e violam os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com base nesses fundamentos, requer a suspensão da eficácia da decisão.

A tutela recursal foi parcialmente deferida no Id.
327342863
, mantendo apenas
os efeitos da decisão agravada quanto ao item IV (suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente na área degradada, sem autorização ou licença do órgão ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00), bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

A parte agravante ADRIANO interpôs recurso de agravo interno no Id.
333224895
, objetivando a reforma parcial da decisão que manteve a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

O Ministério Público apresentou resposta ao agravo de instrumento no Id.
330035864
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 335981885, pelo provimento parcial do recurso,
exclusivamente para afastar a indisponibilidade de bens.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO COBUCCIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001704-14.2025.8.11.0021, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar, dentre outras medidas, a suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), bloqueio de ativos financeiros e expedição de ofícios ao Banco Central e Cartório de Registro de Imóveis.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente no que concerne à proporcionalidade e possibilidade de cumprimento das obrigações impostas, bem como à adequação das medidas constritivas patrimoniais determinadas.

Na origem, o MPE-MT sustenta que o requerido promoveu o desmatamento a corte raso ilegal de 7,52 hectares em área de vegetação nativa na Fazenda Forquilha, no Município de Cocalinho (MT), conforme Auto de Infração Ambiental n.o 34680110324 e Relatório Técnico n.o 0000007509 elaborados pela SEMA
/MT
.

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que restou comprovado o desmatamento sem autorização do órgão competente, configurando prática lesiva ao meio ambiente e surgindo o dever de recuperar o dano, resultando na concessão parcial da tutela de urgência pleiteada.

A parte agravante, por sua vez, argumenta que as medidas impostas são desproporcionais, impossíveis de cumprimento e violam princípios constitucionais, sustentando a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão combatida para evitar prejuízos irreversíveis à sua atividade econômica.

Pois bem.

Quanto às obrigações impostas na decisão agravada, especialmente no que se refere à impossibilidade técnica de apresentação do PRADA antes da análise e validação do CAR pela SEMA/MT, considerando que o Cadastro Ambiental Rural é pré-requisito obrigatório para a regularização ambiental dos imóveis rurais, conforme estabelecido na Lei Complementar Estadual n.o 592/2017 e no Decreto Estadual n.o 1.491/2018
, denota-se que a parte agravante possui razão.

Ademais, a exigência de abstenção de uso das áreas desmatadas, bem como a imposição da elaboração e execução de PRADA, revelam-se desproporcionais e prematuras, na medida em que, de forma antecipada, impõem obrigações cujo conteúdo se confunde com o mérito da demanda, afrontando o disposto no § 3o do artigo 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência com caráter irreversível.

A jurisprudência deste e. Tribunal tem se consolidado nesse sentido, conforme os seguintes precedentes: (i) AI no 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
03.06.2024; e
(
ii
) AI no 1018500-80.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

No que se refere à suspensão de acesso a linhas de crédito e incentivos fiscais, é forçoso reconhecer o caráter drástico e excepcional da medida, que só se justifica diante da comprovação de risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos, ao menos neste momento
de cognição sumária
.

Verifica-se, ainda, a existência de
periculum in mora inverso
, na medida em que a decisão recorrida, ao impedir a continuidade da atividade econômica e ao restringir o acesso a crédito rural, gera impacto severo e imediato sobre a subsistência da atividade produtiva do agravante.

Ademais, a alegada degradação ambiental remonta a período pretérito (30/06/2021 e 06/10/2021), afastando a urgência necessária para imposição de medidas tão gravosas em sede liminar
na origem
, especialmente ao constatar a existência de processo de regularização em curso.

Portanto, o risco de dano está suficientemente configurado, autorizando
o provimento em parte do presente agravo de instrumento
,
para indeferir algumas das obrigações fixadas na origem,
especialmente no que se refere às seguintes determinações:
(i)
Bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD;
(
ii
)
Expedição de ofício ao Banco Central para suspensão de financiamentos e benefícios fiscais;
(
iii
)
Expedição de ofício ao INDEA;
(
iv
)
Obrigações relacionadas à apresentação e execução do PRADA enquanto não houver análise e validação do CAR n.o MT207954/2021 pela SEMA/MT. Por consequência lógica, a multa cominada pelo eventual descumprimento dessas medidas.

Por outro lado, impende destacar a razoabilidade da providência descrita no item “IV” da decisão agravada, que impõe ao agravante a obrigação de abster-se de realizar novos desmatamentos sem a devida autorização ambiental, bem como de proceder à regularização das atividades potencialmente poluidoras. E ainda, a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Referidas medidas encontram fundamento no princípio da prevenção, consagrado no ordenamento jurídico ambiental pátrio, e revelam-se compatíveis com os parâmetros legais vigentes, especialmente diante da relevância do bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de estatura constitucional. Inexistem, pois, vícios de legalidade ou de desproporcionalidade que justifiquem a revogação dessa determinação, a qual se mostra proporcional, adequada e necessária à luz das peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para afastar as obrigações fixadas n
a decisão agravada quanto aos seguintes itens:
(i)
Bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD;
(
ii
)
Expedição de ofício ao Banco Central para suspensão de financiamentos e benefícios fiscais;
(
iii
)
Expedição de ofício ao INDEA;
(
iv
)
Obrigações relacionadas à apresentação e execução do PRADA enquanto não houver análise e validação do CAR n.o MT207954/2021 pela SEMA/MT.

2.
MANTENHO
os efeitos da decisão agravada quanto ao item IV (suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente na área degradada, sem autorização ou licença do órgão ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00), bem como a inscrição
da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

3
. T
endo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026